Tribunal: TJMT
Processo: 1055310-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055310-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELO SINDICATO – SINDPECO – PRELMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGENCIA DO ART. 485, VI, CPC/2015 – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO SINDICATO – REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 677 – PRECEDENTES STF, STJ E TJMT – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –SENTENÇA RETIFICA– RECURSO PROVIDO.

1. O registro no Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) é ato administrativo vinculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da entidade sindical, sem o qual não se lhe alcança o direito de ação em juízo, ante a ausência da indispensável representatividade da categoria.

2. Somente o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o legitima para a representação de determinada categoria em Juízo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes STF, STJ e TJMT.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1055310-04.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor ato coator praticado SECRETARIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PUBLICA, SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS, DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo a segurança e extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões, o Estado suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso e a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, requerendo, em razão disso, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma a ausência de ilegalidade no o ato administrativo, que cessou o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores públicos, lotados na POLITEC, bem como que o valor dessa insalubridade está embutido no valor do subsídio do cargo ocupado, motivo pelo qual não possuem direito ao recebimento em separado do adicional de insalubridade.

Certidão de Tempestividade [id. 83551088].

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 83551093].

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso [id. 105182460].

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório trata-se de Apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança requerida, pelo qual o apelante postula a extinção do feito sob o argumento da ilegitimidade ativa
ad causam
, ante a ausência de registro do Sindicato Apelante no Ministério do Trabalho.

Inicialmente, deve-se analisar o feito sob a ótica da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, por reconhecer vício na representação da entidade frente à falta do seu registro no Ministério do Trabalho.

A questão principal neste caso é saber se o Sindicato pode representar em Juízo os interesses de seus associados antes do registro junto ao Ministério do Trabalho, ou seja, se pode ser sujeito de direito e ter legitimidade processual.

Pois bem.

A sentença merece reparo neste aspecto, pois consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, a legitimação do sindicato para representação de determinada categoria em Juízo depende do devido registro no Ministério do Trabalho,
verbi
s:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI no 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).

2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria.

3. Agravo regimental não provido.”

(STF, Segunda Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, ARE 834700 AgR, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015)

No mesmo sentido são os Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012.

Consigno que o registro civil atesta a criação de uma associação profissional, porém, esta associação apenas torna-se suscetível de converter-se em sindicato quando obtém o registro junto ao Ministério do Trabalho, em consonância com o teor da Súmula STF 677,
verbis
:
“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

O entendimento desta Corte de Justiça estadual é no mesmo sentido,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO CPA/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ No 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PROMOVIDA PELO
SINDICATO
DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTELIGENCIA DO ART. 485, INC. VI DO CPC/2015 - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO
SINDICATO
-
REGISTRO
JUNTO AO
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO
E DO EMPREGO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, INC. I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 677 – PRECEDENTES STF, STJ E TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente

registro
do
Sindicato
no
Ministério
do
Trabalho
e Emprego o legitima para a representação de determinada categoria em Juízo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes STF, STJ e TJMT. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0029029-72.2012.8.11.0041, FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da Súmula 677 do STF, o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho é indispensável para a defesa de seus representados em juízo.

2 - Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical.

3 - O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado nesse sentido.

(TJMT, PRIMEIRA CAMARA CIVIL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, APELAÇÃO No 120737/2017, Julgamento: 29-01-2018).

Pontuo ainda que em homenagem à teoria da asserção, que impõe que a verificação acerca das condições da ação (incluindo a legitimidade) são aferidas à luz do que o autor afirma na inicial, ou seja, no momento da propositura da ação, portanto não é cabível neste momento da ação eventual juntada de documentação para suprir o vício de iniciativa da ação.

Assim, necessário o acolhimento da preliminar em razão da ilegitimidade, ante a ausência de comprovação do seu registro perante o Ministério do Trabalho.

Destaco, por fim que em processo diverso, este Sodalício reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência do registro no Ministério do Trabalho, conforme colaciono:

Trata-se do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que entendeu pela legalidade do ato impugnado, denegando a segurança, tendo em vista que o e-mail anexado possui meramente um caráter informativo, já que, em seu texto, reproduz e esclarece dispositivos legais, salientando que, se não houver realização do serviço em horário noturno, não haverá pagamento do adicional, como também consignou que o Apelante não trouxe provas acerca do referido corte dos adicionais (id. 103629013 e id. 103629021).

(...)

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, haja vista que essa questão possui entendimento pacificado nesta Corte Estadual e nos Tribunais Superiores, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, e AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010.

In casu, Apelado, não comprova o registro no Ministério do Trabalho, o qual confere legitimidade ao Sindicato Apelante para defender os interesses de seus integrantes.

(...)

Logo, o writ deve ser extinto sem julgamento do mérito, haja vista que não há no feito a comprovação do registro do sindicato autor junto ao Ministério do Trabalho, não sendo comprovada a sua legitimidade para ingressar com o mandado de segurança.

Forte nessas razões e sem mais delongas, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa, levantada pelo Apelado, e de consequência, EXTINTO o feito sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

(N.U 1025194-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Por tais fundamentos,
dou provimento
a presente Apelação,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
, e de consequência, determino a extinção do feito sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, VI, CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022